Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705049-64.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI EMIDIO FERREIRA, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA, DARCI EMIDIO FERREIRA D E S P A C H O Intimem-se ambos os apelantes para se manifestarem sobe as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora